Tribunal: TJSP
Processo: 0006012-53.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARAÇOIABA DA SERRA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO DENOMINADO "ABRILFEST 2009" SEM LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO OU DE DOLO POR PARTE DOS ENVOLVIDOS – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.